Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725936-53.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA CECILIA LUZ MATHIAS AGRAVADO: CYNTHIA VIEIRA FERREIRA DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra a agravada, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela primeira, o qual consistia na correção de sua prova discursiva de modo a viabilizar a participação nas demais fases de concurso público, caso aprovada. Em razão da sentença proferida aos 15/01/2020, nos autos do processo originário n. 0734816-31.2019.8.07.0001, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1